Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706283-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA EMBARGADO: JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por MARIA CRISTINA DA COSTA FONSECA em face de JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID: 39932550). O embargante alega omissão do acórdão no que se refere ao art. 5o, II, da Constituição Federal. Dessa forma, INTIME-SE JOSE CARLOS PLA PUJADES DE AVILA para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2022 17:32:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador